Tribunal: TJBA
Processo: 8028119-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028119-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS GONCALVES MIRANDA

Advogado(s)
:
LEILA CARDOSO SEIXAS

AGRAVADO: EDSON ARAUJO DE MIRANDA

Advogado(s)
:
NATASHA LUDMILA CARDIM BRITO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NO ÂMBITO DO INSTRUMENTAL. RECORRENTE PESSOA FÍSICA. DIVERSAS FONTES DE RENDA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA.
CIRCUNSTÂNCIA QUE DESAUTORIZA A CONCESSÃO DA BENESSE LEGAL.
OMISSÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CENSURADA. RECURSO INTERNO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº
8028119-09.2026.8.05.0000
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relator.